Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-22.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014450-22.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER RIVA - CPF: 809.001.511-53 (APELANTE), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (APELANTE), SONIA MARIA MACACARI DE MARCHI - CPF: 152.746.648-57 (APELANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONTRATUAL FIRMADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

A
pelação cível
interposta contra sentença que julgou
procedente ação de produção antecipada de provas
, determinando aos réus a
exibição do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Área Rural
,
datado de
20 de julho de 2009
, relativo à
Fazenda Jamaica
, no Município de Sorriso/MT.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a
pretensão de exibição de documento contratual

submetida por meio de
ação de produção antecipada de provas

está sujeita ao
prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do CC; e (ii) se, ultrapassado esse prazo, é cabível a extinção do processo por
perda de utilidade da prova
.

III. Razoes de decidir

(i) Conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais Estaduais, a
produção antecipada de provas

e a

exibição de documentos
possuem
prazo prescricional idêntico ao da ação principal
que poderiam instruir; (ii) Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o processo por ausência de utilidade da medida probatória.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento
.
“(i)
A
pretensão de exibição de documento contratual por meio de ação de produção antecipada de provas sujeita-se à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil; 2. O prazo conta-se da data de celebração do contrato, independentemente da ciência posterior de eventual violação ao direito. 3. Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o processo por ausência de utilidade da medida probatória”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wagner Riva e Outros
.,

contra

a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por
Nadir Sucolotti
,
julgou procedente o pedido e determinou aos requeridos que exibissem, em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Área Rural firmado em 20 de julho de 2009, referente à Fazenda Jamaica, nos termos do art. 382 do CPC
.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, a nu
lidade da sentença por ausência de fundamentação
, sustentando que o juiz
a quo
deixou de apreciar pontos essenciais suscitados pela defesa, configurando violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC, e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Seguem, ainda, alegando a ilegitimidade passiva do apelante Wagner, por não ter integrado a relação jurídica originária entre o apelado e os proprietários da fazenda.

Sustentam, também, a
prescrição da pretensão exibitória
, tendo em vista que o documento cuja exibição foi determinada data de 20/07/09, ultrapassando, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, além do reconhecimento da coisa julgada.

Pontuam a inexistência do documento requerido
, sustentando que o pedido de exibição não pode subsistir diante da impossibilidade material de apresentação de contrato inexistente. Ao final, requerem a
nulidade da sentença
e o
provimento do recurso
.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 31944446, rechaçando os argumentos recursais e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de produção antecipada de prova, com o objetivo de obter a exibição do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Área Rural — Fazenda Jamaica, localizada no município de Sorriso, supostamente firmado em 20 de julho de 2009
.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o magistrado singular julgou
procedente o pedido
, determinando a exibição do referido instrumento contratual.

Inconformados com o édito judicial, os réus interpõem recurso de apelação, sustentando, entre outros pontos, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a ilegitimidade passiva do réu Wagner Riva e a prescrição da pretensão exibitória, diante do transcurso de mais de dez anos entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da ação.

Pois bem.

A apelação devolve a este colegiado quatro matérias essenciais: (i) a alegada
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
; (ii) a
ilegitimidade passiva
do apelante Wagner Riva;(iii) a
prescrição da pretensão exibitória
e o alegado
falta de interesse processual
e (iv) o
mérito propriamente dito
, atinente à necessidade e pertinência da prova requerida.

Quanto à apontada nulidade. A sentença examinada é formalmente adequada e suficientemente motivada. O magistrado de primeiro grau delineou, de modo claro, que a
produção antecipada de provas
(arts. 381 e 382 do CPC) tem caráter instrumental e visa apenas à
obtenção ou preservação de elemento probatório
, não se confundindo com o julgamento do mérito da relação jurídica subjacente.

A mera concisão dos fundamentos não caracteriza ausência de motivação. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação”
(AgInt no AREsp 1.512.774/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14/09/2020).

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade
.

No que pertine à ilegitimidade passiva,

o apelante Wagner Riva é mencionado expressamente como
subscritor e beneficiário
do negócio jurídico objeto da exibição — o
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Área Rural
, datado de 20/07/2009 — e também figura em contratos correlatos de parceria agrícola relativos à mesma Fazenda Jamaica.

Logo, é
parte legítima
para integrar o polo passivo, pois detém relação direta com o documento cuja exibição se pretende, nos termos do
art. 17 do CPC.

Portanto, não prospera a preliminar.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto à prejudicial da prescrição, razão assiste aos apelantes.

Deveras,
a produção antecipada de provas e a exibição de documentos têm prazo prescricional idêntico ao da ação principal.

No caso em pauta, à mingua da falta de previsão legal especifica, vez que o que se pretende é a obtenção do contrato para eventual verificação da violação do direto de preferência, incide o prazo genérico de 10 (dez) anos, aludido pelo artigo 205 do Código Civil.

Assim, tratando-se de documento de natureza contratual, incide o

prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil
, contado a partir da assinatura do contrato.

Com efeito, o
contrato cuja exibição se pretende data de 20 de julho de 2009
, e a
ação foi ajuizada apenas em 2023
, isto é,
quatorze anos após a celebração do negócio jurídico
.

Ainda que se considerasse o termo inicial do prazo prescricional a partir da
ciência da suposta violação do direito de preferência
, tal marco temporal, segundo os próprios autos, remonta ao ano de
2009/2010
, quando ocorreram as notificações extrajudiciais e o início dos litígios envolvendo a Fazenda Jamaica.

Portanto,
transcorreu integralmente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil
, o que conduz, de forma inarredável, ao reconhecimento da
prescrição da pretensão exibitória
.

Frise-se que a ação de produção antecipada de provas
não é imune à prescrição
, sobretudo quando a prova pretendida se refere a fatos pretéritos e já consolidados. O instituto da prescrição tem como fundamento a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, evitando a perpetuação de litígios com base em situações exauridas no tempo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO ESPECIFICADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO FIRMADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS . PRESCRIÇÃO DECENAL IMPLEMENTADA
. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO
.

A produção antecipada de provas e a exibição de documentos têm prazo prescricional idêntico ao da ação principal. Em demandas revisionais, incide, à falta de previsão legal específica, o prazo genérico de 10 (dez) anos, aludido pelo artigo 205 do Código Civil, contado da data de assinatura do contrato .
Hipótese em que a pretensão de revisão do contrato estava prescrita antes mesmo da propositura da produção antecipada de provas. Ausência de utilidade da medida. Prescrição reconhecida.ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . INVERSÃO. Diante da extinção do feito, devida a inversão do ônus sucumbencial. Sucumbência atribuída à parte-autora. Extinção do feito, de ofício .Apelo Prejudicado
”.

(TJRS, Apelação Cível nº 5045414-39.2021.8.21.0001, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, 20ª Câmara Cível, j. 21/06/2023 )

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRESCRIÇÃO . PRAZO DECENAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a juntada de contratos de empréstimo nos autos de Produção Antecipada de Provas, sob pena de busca e apreensão, sendo que a instituição financeira requerida alegou a prescrição da pretensão autoral em relação a um dos contratos, e requereu a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral em relação ao contrato n . 032640000253, celebrado em 09/08/2013 e liquidado em 10/02/2014, considerando que a ação foi ajuizada em 31/07/2024, mais de dez anos após a assinatura do contrato. III. Razões de decidir 3.
A ação de produção antecipada de provas é uma medida preparatória e não de conhecimento, visando a obtenção de provas para futura demanda judicial

. 4. O prazo de prescrição da ação principal é de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, e se inicia na data de assinatura do contrato.
5. O contrato n . 032640000253 foi celebrado em 09/08/2013 e liquidado em 10/02/2014, e a ação foi ajuizada em 31/07/2024, portanto, a pretensão está prescrita. IV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição em relação ao contrato n . 032640000253
” (TJ-PR 00163247320258160000, Re. Des. José Laurindo de Souza Netto,

16ª Câmara Cível, j. 14.07.25 – negritei)

Dessa forma,
operou-se a prescrição decenal
, extinguindo-se a pretensão exibitória correlata.

Ademais, o reconhecimento da prescrição implica a
inutilidade da produção antecipada de provas
, pois a prova requerida (o contrato de cessão de 2009) já não pode embasar ação principal futura, cujo direito material encontra-se extinto pelo decurso do prazo prescricional.

Conforme o
art. 381, §1º, do CPC
, a produção antecipada de provas deve demonstrar
utilidade e necessidade
— requisitos não presentes quando a pretensão subjacente está prescrita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025